Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos interpostos pela parte autora e pela segunda parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.300,00 decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso, a parte autora pugna pela condenação da primeira parte ré (“Bradesco Seguros”) ao pagamento de danos morais e a sua condenação por litigância de má-fé. Por outro lado, a segunda parte ré (“Mylena”) assinala preliminar de sentença extra petita, pois ausente pedido de condenação solidária. No mérito, destaca que a sentença desconsiderou a responsabilidade das empresas de seguro automotivo, ao condenar solidariamente a parte ré recorrente e a seguradora pelos danos do acidente de trânsito. Afirma que a sentença resulta em dupla sanção econômica para a parte ré recorrente, pois efetua o regular pagamento da sua apólice securitária, além de já ter efetuado o adimplemento da franquia do seguro quando do acidente em debate, não sendo razoável ser condenada solidariamente a arcar com o dano material do autor, uma vez que a sentença acarreta obrigação em “dividir o prejuízo” com a seguradora. Assim, requer que seja afastada a solidariedade imposta na sentença.
II. Recursos próprios e com preparo regular. Tempestivo o da parte ré recorrente. Recurso da parte autora intempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. Intempestividade do recurso da parte autora. A sentença foi disponibilizada na página 1514 do Diário de Justiça Eletrônico no 227/2021, disponibilizado no dia 06.12.2021, sendo que “o sistema registrou ciência em 07.12.2021”. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõe que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 07.12.2021, sendo que o prazo para recurso teve início em 09.12.2021 e expirou no dia 25.01.2022 (face a suspensão da contagem do prazo no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro). No entanto, a parte autora interpôs o recurso inominado apenas em 31.01.2022. Patente, portanto, a intempestividade. Recurso da parte autora não conhecido.
IV. Não prospera a preliminar de sentença extra petita. Consta na emenda à inicial (ID 34605613, pág. 10) pedido expresso para a condenação da segunda parte ré (ora recorrente) ao pagamento de danos materiais. Preliminar rejeitada.
V. Estabelece o Código Civil que: “Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. (...) Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro”.
VI. Desde já, a adequada interpretação daqueles dispositivos mencionados acarreta a responsabilidade dos réus perante o autor. Neste sentido, inexiste a denominada “dupla sanção econômica” em face da parte ré recorrente. Para tanto, convém elucidar que a demanda trata de pedido formulado pela parte autora para reparar os danos materiais, mediante pedido condenatório direcionado tanto à condutora/segurada como em face da seguradora. A parte autora não detém relação contratual com a seguradora. Ocorre que, diante da pretensão autoral pela reparação material do acidente de trânsito ocasionado pela ré recorrente, pode a parte postular a sua pretensão condenatória apenas em face da condutora/segurada ou, conjuntamente com a seguradora. A consequência do pedido julgado procedente direcionado à segurada e seguradora é que seja reconhecida a responsabilidade de ambas as rés, , a reparar o prejuízo do autor. A relação entre parte autora e parte rés não se confunde com a relação entre as partes rés. Assim, a responsabilidade da segurada está adstrita aos limites estabelecidos na relação contratual com a segurada. Cabe à parte autora escolher se pretende reaver os valores de quem lhe causou o dano (segurada) ou daquela que assegura a reparação dos danos causados a terceiros (seguradora). Isso porque a recorrente dispõe de contrato de seguro com a corré, de modo que, nos termos da apólice securitária firmada pela condutora com a seguradora, nada obsta que na via extrajudicial a parte ré recorrente faça requerimento perante a seguradora para pleitear que a empresa atenda aos exatos termos da apólice, arcando com os danos materiais de terceiro. No ponto, reitera-se, trata-se da relação exclusiva entre as rés, que não interferem na pretensão da parte autora. Assim, mantém-se a responsabilidade das rés, observando-se os limites do contrato de seguro.
VII. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da primeira parte ré (“Bradesco”), que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.